Tribunal: TJMT
Processo: 1026206-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026206-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ALVARO ALENCAR MACHADO - CPF: 917.080.600-49 (AGRAVANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (AGRAVADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE DOIS IMÓVEIS URBANOS –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EXIBIÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS (CPC, ART. 99, §2o) – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – APRESENTAÇÃO, NA SEDE RECURSAL, DO EXATO MESMO CONJUNTO PROBATÓRIO –
PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei no 1.060/50, art. 5o). 2. O art. 233, “
caput
”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “
a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita
”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1o, 2o e 3o, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, e ao qual, como visto, não faz jus o agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026206-56.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ÁLVARO ALENCAR MACHADO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga
” (Proc. no 1023443-73.2020.8.11.0003 – Código 11860197), ajuizada pelo agravante contra as empresas SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita à falta de prova da situação de hipossuficiência financeira auto-afirmada, anotando que “
a parte autora realizara a aquisição de dois imóveis, mediante o pagamento de parcelas não condizentes com a realidade do jurisdicionado hipossuficiente
” (cf. Id. no 69935455).

O agravante argui, preliminarmente, nulidade da r. decisão agravada por violação à regra do art. 99, §2o, do CPC, e diz que, “
uma vez caracterizada a decisão surpresa
”, deve ser determinada “
remessa dos autos à origem para apreciação e concessão de prazo à parte e ulterior decisão acerca do tema
” (sic – cf. Id. no 69935450 - pág. 8/10).

Sustenta que a pretensão de rescisão de contrato celebrado para aquisição de imóveis se funda “
justamente pela incapacidade financeira da parte em manter negócio jurídico que recai sobre imóvel de fins de moradia
”, pois “
sofre de graves problemas de saúde contínua
” e é “
pai de filhos menores e dependentes
” (cf. Id. no 69935450 - pág. 11).

Argumenta que “
a hipossuficiência é uma condição, ou seja, um momento em que o jurisdicionado passa em que financeiramente não lhe permite custear as despesas do processo
”, de modo que, “
ainda que em outra oportunidade o interessado tenha tido condições financeiras de realizar, v. g., um negócio jurídico de considerável envergadura financeira, tal fato não pode levar à conclusão de que o mesmo, a partir de então, não poderia ser considerado hipossuficiente
” (cf. Id. no 69935450 - pág. 14).

Pede, pois, provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, ou então para que seja autorizado o recolhimento de custas apenas ao final do processo, ou, ainda, para que seja anulada a r. decisão agravada e ordenada “
emenda à inicial na origem para comprovação da gratuidade judiciária
” (cf. Id. no 69935450 - pág. 18).

A decisão vinculada ao Id. no 70648991 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, as rés/agravadas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 72764459).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que a falta de prévia intimação da parte para provar a hipossuficiência financeira alegada (CPC, art. 99, §2o) não prejudica o agravante, notadamente porque, agora, em sede recursal, lhe foi oportunizada essa providência, tendo ele juntado aos autos os mesmos documentos já exibidos ao MM. Juiz em Primeiro Grau, a saber, três extratos de folha de pagamento referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, emitidos por sua empresa “
Álvaro A. Machado e Cia. Ltda.
”, onde exerce cargo de “
sócio administrador
”, remunerado por um único salário mínimo (cf. Id. no 69935458).

Já abordando a questão meritório relembro que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo, exatamente como procedeu o MM. Juiz presidente do feito.

No caso, o agravante claramente se esquiva do foco da questão, qual seja, a quantificação mensal de sua renda, sendo insuficiente para essa finalidade a simples extratos de folha de pagamento emitidos pela empresa onde figura como sócio administrador.

Aliás, apesar da completa liberdade de alegação e argumentação da defesa técnico-jurídica do jurisdicionado, chega a ser despautério inferir que é essa a única fonte de renda do autor/agravante, pois é inconcebível que alguém que verdadeiramente aufira renda mínima celebre contrato de compra e venda, a uma só vez, de dois terrenos em condomínio fechado, pelo preço de R$ 60 mil cada um (cf. Id. no 42931623 e 42931538).

Ademais, conforme o “
Extrato Financeiro
” anexado aos autos de origem sob o Id. no 69935457, o autor/agravante pagou parcelas contratuais dos dois lotes entre os meses de junho/2014 e outubro/2020, e cada uma corresponde a mais da metade do salário mínimo que o autor diz receber mensalmente, ou seja, se fosse verdade o alegado, teríamos uma situação onde a parte comprometeu muito mais que a totalidade de sua renda mensal pela compra de dois imóveis urbanos.

Além disso, ainda que fossem perfeitamente demonstradas as alegações do agravante de que tem “
problemas de saúde contínua
” e “
possui filhos menores e dependentes
” (sic – cf. Id. no 69935450 - pág. 11/12), isso não justificaria a concessão da benesse, pois,
“
data venia
”, essas circunstâncias não significam, nem de longe, completa hipossuficiência econômica autorizadora da concessão do benefício almejado.

Permanece infensa às críticas recursais, pois, a conclusão de falta de demonstração da conjuntura financeiramente caótica auto-afirmada, sendo de rigor a manutenção da conclusão de indeferimento do pedido.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Em tempo, relembro que o art. 233, “
caput
”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “
a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita
”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1o, 2o e 3o, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, e ao qual, como visto, não faz jus o agravante.

Para além dessas duas hipóteses, o art. 233, §2o, da CNGC chove no molhado: “
é vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
”.

Assim, o pedido de recolhimento de custas ao final não comporta acolhimento.

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO ALTERNATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE - OMISSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) II - Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais ou facultar o pagamento parcelado das mesmas (art. 98, §§ 5o e 6o do CPC), não havendo na legislação de regência dispositivo autorizador do diferimento das despesas processuais para o final da demanda” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RED 1016841-12.2019.8.11.0000 – Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES – j. 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021